Tribunal: STJ
Processo: 0800077-79.2023.8.19.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011077 - RJ (2025/0287573-
1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
AGRAVADO
: MAIKE CABRAL LOURENCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO E ESTELIONATO. PROVA ACUSATÓRIA DO
LATROCÍNIO.
CAPTURAS
DE
TELA
EXTRAÍDAS
DE
FILMAGENS. NECESSIDADE DE PERÍCIA NO MATERIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
ATACADO.
SÚMULA
N.
283
DO
STF.
LATROCÍNIO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A Corte estadual concluiu que era necessária a perícia nas filmagens
analisadas pela acusação para entender a ordem cronológica – sequência
contínua de horários – das capturas de tela selecionadas como prova e,
assim, verificar a autoria delitiva, o que não foi possível, em virtude da
não realização do exame técnico. Verificar se as mencionadas capturas
de tela (
ou
), mesmo sem análise pericial, servem como
prints
frames
elementos de prova para a condenação do acusado ou se é possível
condená-lo com base em provas independentes das filmagens, tese essa
rechaçada no acórdão, demandaria reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51440536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 7aff0667-22fb-4083-8620-3fd50a0ee552

2. Segundo o Tribunal de origem, era tarefa do Estado, especialmente da
acusação, que tem interesse na prova – filmagens –, submetê-la ao
exame pericial, mas não exigir da defesa que o fizesse, pois a esta cabe
somente a contraprova da perícia, caso contrário, haveria indevida
inversão do ônus probatório. Todavia, o Ministério Público estadual não
refutou essa motivação, independente e bastante para a manutenção do
julgado, circunstância que enseja a aplicação, por analogia, da Súmula
n. 283 do STF.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51440536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 7aff0667-22fb-4083-8620-3fd50a0ee552

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011077 - RJ (2025/0287573-
1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
AGRAVADO
: MAIKE CABRAL LOURENCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO E ESTELIONATO. PROVA ACUSATÓRIA DO
LATROCÍNIO.
CAPTURAS
DE
TELA
EXTRAÍDAS
DE
FILMAGENS. NECESSIDADE DE PERÍCIA NO MATERIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
ATACADO.
SÚMULA
N.
283
DO
STF.
LATROCÍNIO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A Corte estadual concluiu que era necessária a perícia nas filmagens
analisadas pela acusação para entender a ordem cronológica – sequência
contínua de horários – das capturas de tela selecionadas como prova e,
assim, verificar a autoria delitiva, o que não foi possível, em virtude da
não realização do exame técnico. Verificar se as mencionadas capturas
de tela (
ou
), mesmo sem análise pericial, servem como
prints
frames
elementos de prova para a condenação do acusado ou se é possível
condená-lo com base em provas independentes das filmagens, tese essa
rechaçada no acórdão, demandaria reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51440386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:58
Código de Controle do Documento: 80030449-7af8-4a80-ad58-c99e99869ccb

2. Segundo o Tribunal de origem, era tarefa do Estado, especialmente da
acusação, que tem interesse na prova – filmagens –, submetê-la ao
exame pericial, mas não exigir da defesa que o fizesse, pois a esta cabe
somente a contraprova da perícia, caso contrário, haveria indevida
inversão do ônus probatório. Todavia, o Ministério Público estadual não
refutou essa motivação, independente e bastante para a manutenção do
julgado, circunstância que enseja a aplicação, por analogia, da Súmula
n. 283 do STF.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
agrava de decisão em que conheci de seu agravo para não conhecer do recurso
especial.
Neste regimental, a acusação alega o seguinte (fls. 1.296-1.306):
O que se busca é demonstrar que, nos termos da
jurisprudência dessa C. Corte Cidadã, a matéria relativa à
cadeia de custódia por utilização de “prints” de imagens
coletadas pela polícia não se situa no campo das nulidades,
mas na eficácia da prova, sendo certo que no presente caso a
defesa não apontou qualquer indício de manipulação das
imagens ou vício no seu armazenamento, não postulando a
realização de perícia nas imagens juntadas aos autos para
verificação acerca de eventual montagem.
[...]
Da mesma forma, o argumento no sentido de que "cabe à Defesa
Técnica produzir contraprova, e não requisitar a vinda de prova
que deveria ter sido feita nos moldes legais autônomos" (fl. e-STJ
1.282) é favorável e não contrário à tese do Ministério Público,
recorrente nestes autos.
Com efeito, exatamente o que se alega aqui é a ausência de pleito
defensivo no sentido de que seria nula a prova produzida, motivo
pelo qual a quebra da cadeia de custódia não poderia ter sido
reconhecida de ofício.
Resta evidente, assim, que não há que se invocar o enunciado n.o
283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal para negar
seguimento ao recurso interposto, na medida em que todos os
Documento eletrônico VDA51440386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:58
Código de Controle do Documento: 80030449-7af8-4a80-ad58-c99e99869ccb

fundamentos da decisão, em especial aquele que diz respeito ao
reconhecimento da nulidade por quebra de cadeia de custódia,
foram devidamente atacados pelo recurso interposto.

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravado foi condenado, pela prática dos crimes de latrocínio e de
estelionato, a 29 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 26
dias-multa.
O Tribunal de origem proveu parcialmente a apelação defensiva, a fim
de absolver o réu em relação ao delito de latrocínio e alterar sua pena definitiva
para 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, mais 11 dias-multa,
substituída a sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
De fato, o recurso especial não supera os requisitos de admissibilidade,
haja vista a incidência das
.
Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF
O Tribunal de origem assim resolveu a controvérsia (fls. 26-27, grifei):
Acolhimento da preliminar defensiva de nulidade do feito, calcada
na efetiva quebra da cadeia de custódia, uma vez que, tendo sido
obtidas, pela Polícia Judiciária, as filmagens por câmera própria,
estas não foram submetidas à perícia técnica a fim de que se
atestasse a respectiva integridade das imagens, por sequência
contínua de horários, com o estabelecimento da regularidade do
que foi ali retratado, revelando-se amplamente insuficiente e
absolutamente arbitrária a iniciativa estatal, unilateral e adotada
sem que se pudesse verificar sua regularidade, quanto a escolher
(doc. 58778336- PJe), e a partir dos quais, em
frames específicos
tese, seria possível estabelecer-se a autoria do Recorrente, porque,
em um episódio que não contou com testemunhas presenciais,
teria sido afirmado que ele era a pessoa retratada nas imagens,
seja porque seu padrasto, VALDECY DA CONCEIÇÃO
SANTOS, quem asseverou ali identificá-lo de forma inequívoca,
Documento eletrônico VDA51440386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:58
Código de Controle do Documento: 80030449-7af8-4a80-ad58-c99e99869ccb

sem prejuízo de que tais quadros selecionados também indicariam
que ele seria a única pessoa que ingressou e saiu do imóvel onde
tudo se deu, de modo que a determinação de autoria mostrou-se
indissociavelmente jungida a este conjunto de frames
arbitrariamente imposto pelos agentes estatais, os quais, ao não
preservarem
a
respectiva
integridade
cronológica,
comprometeram tanto a investigação quanto o procedimento penal
.
subsequente, privando-os do imprescindível respaldo probatório
Observe-se que o Juízo de origem, ao apreciar essa preliminar,
deixou de enfrentar os argumentos que a sustentam, em manifesta
violação ao disposto no
nc. no IV, do C. P. P., limitando-
art. 315, i
se a negar a ocorrência de qualquer irregularidade, inobstante esta
se revele patente, baseando-se na alegação de que a conjugação
dos elementos de convicção colhidos seria suficiente para o
desfecho adotado, muito embora não se identifique, de forma
independente e autônoma, a chegada à autoria sem depender das
imagens não periciadas, culminando por se aferir a ausência de
responsabilidade defensiva quanto a isso, diferentemente do que
foi sustentado na Sentença, na constituição deste trágico quadro
de exclusiva desídia estatal, na exata medida em que a eventual
ausência de requerimento defensivo a respeito não altera o
panorama, já que cabe à Defesa Técnica produzir contraprova, e
não requisitar a vinda de prova que deveria ter sido feita nos
, quanto ao delito patrimonial violento,
moldes legais, conduzindo
a um compulsório desfecho absolutório, com fulcro no disposto
pelo
nc. no VII, do Diploma dos Ritos.
art. 386, i

Como se observa, a Corte estadual concluiu que era necessária a perícia
nas filmagens analisadas pela acusação para entender a ordem cronológica –
sequência contínua de horários – das capturas de tela selecionadas como prova e,
assim, verificar a autoria delitiva, o que não foi possível, em virtude da não
realização do exame técnico.
Verificar se as mencionadas capturas de tela (
ou
), mesmo
prints
frames
sem análise pericial, servem como elementos de prova para a condenação do
acusado ou se é possível condená-lo com base em provas independentes das
filmagens, tese essa rechaçada no acórdão, demandaria reexame de fatos e provas,
o que encontra óbice na
.
Súmula n. 7 do STJ
Ademais, o aresto recorrido apresentou fundamento segundo o qual
"cabe à Defesa Técnica produzir contraprova, e não requisitar a vinda de prova que
deveria ter sido feita nos moldes legais autônomos" (fl. 27). Isso significa dizer
Documento eletrônico VDA51440386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:58
Código de Controle do Documento: 80030449-7af8-4a80-ad58-c99e99869ccb

que era tarefa do Estado, especialmente da acusação, que tem interesse na prova –
filmagens –, submetê-la ao exame pericial, mas não exigir da defesa que o fizesse,
pois a esta cabe somente a contraprova da perícia, caso contrário, haveria indevida
inversão do ônus probatório. Diferentemente daquilo que foi afirmado no
regimental, esse argumento não é favorável ao órgão acusador.
Como se isso não bastasse, o Ministério Público estadual não refutou a
motivação acima referenciada, independente e bastante para a manutenção do
julgado, circunstância que enseja a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
.
STF
Portanto,
que permitam a
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA51440386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:58
Código de Controle do Documento: 80030449-7af8-4a80-ad58-c99e99869ccb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0287573-1
AREsp 3.011.077 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08000777920238190061 202524700788 8000777920238190061
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MAIKE CABRAL LOURENCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: WAGNER GOMES MELLO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MAIKE CABRAL LOURENCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551704218191<14@
2025/0287573-1 - AREsp 3011077 Petição : 2025/0087417-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51418048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:30:16
Código de Controle do Documento: 10F6BF9D-97E5-4596-A10E-B20E28FCA503